Tribunal: TJDFT
Processo: 0724498-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas de urgência. Requisitos configurados. Reclamação procedente.
I. Caso em exame.
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão proferida pelo juízo de origem que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas por magistrado plantonista.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a validade da decisão que revoga medidas protetivas sob fundamento de inexistência de contemporaneidade dos fatos e de motivação de gênero, à luz das disposições da Lei no 11.340/2006, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 14.550/2023.
III. Razões de decidir.
3. Admite-se reclamação no processo penal contra decisão judicial que, à falta de recurso próprio, contenha erro de procedimento apto a causar dano irreparável à parte interessada.
4. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem ser concedidas com base em cognição sumária, bastando indícios suficientes de risco, inclusive decorrentes do relato da vítima, quando verossímil.
5. A revogação das medidas protetivas exige motivação concreta que evidencie o fim da situação de risco.
6. O art. 40-A da Lei no 11.340/2006, incluído pela Lei no 14.550/2023, prevê que a aplicação da norma independe da motivação dos atos de violência em contexto de violência doméstica, afastando a exigência de demonstração específica da motivação de gênero como condição para concessão de medidas protetivas.
IV. Dispositivo.
7. Reclamação admitida e julgada procedente.
__________
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 232; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, 19, §§ 4o a 6o, e 40-A; Lei no 14.550/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.111.049/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10/12/2024, DJe 16/12/2024.